Tribunal: TJDFT
Processo: 0018887-80.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0018887-80.2011.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 71666604, o Distrito Federal se insurge contra o valor constante da Requisição de Precatório expedida na presente execução, ao argumento de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial aplicaram juros de mora em desconformidade com o critério estabelecido pela Lei no 11.960/2009, com redação dada pela Lei no 12.703/2012. Requer a retificação do requisitório, sustentando a existência de excesso no valor de R$ 4.473,41 (quatro mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos). O Exequente pugnou pela rejeição do pleito manejado (ID 72441524). Sem razão o Ente Federativo. Os cálculos que embasaram a execução foram devidamente realizados, homologados nos autos dos embargos à execução (no 2012.00.2.003878-2), e a decisão transitada em julgado, conforme reconhecido nesse feito em novembro de 2015 (IDs 12024725 e 12024732), tendo sido fixada a metodologia de apuração do débito, inclusive quanto à aplicação dos juros moratórios. Posteriormente, a atualização dos valores foi realizada pela Contadoria Judicial, em janeiro de 2016 (IDs 12024731 e 12024734), e, com base neles, realizou-se a requisição do precatório à Presidência deste Tribunal (ID 12024737). Assim, incide na hipótese a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, vedando-se a rediscussão de matéria já decidida ou não impugnada tempestivamente no momento processual adequado. Importante destacar que não se trata de erro material ou inexatidão aritmética passível de retificação de ofício, nos termos do Tema no 1.360 do STF, mas, sim, de insurgência quanto à metodologia de cálculo já estabilizada nos embargos à execução, o que reforça a ocorrência da preclusão. Ressalte-se que não houve superveniência de alteração legislativa após a homologação dos cálculos que justificasse a reabertura da discussão. A legislação invocada (Lei no 12.703/2012) já estava plenamente em vigor à época da elaboração e homologação dos cálculos, afastando-se, portanto, a alegação de fato novo. Dessa forma, a pretensão do Ente Público configura tentativa de rediscutir matéria definitivamente decidida, com o objetivo de redimensionar valor já regularmente requisitado, o que se revela incompatível com a estabilidade processual e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, rejeito o pleito do Distrito Federal, reconhecendo a preclusão da insurgência contra os cálculos que deram origem ao precatório, mantendo-se integralmente os valores constantes na requisição já expedida. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator